Tribunal: TJMT
Processo: 1022922-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022922-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 019.952.621-45 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. FIES. CANCELAMENTO DE ADITAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ALUNO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição de ensino, rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial referente a mensalidades não adimplidas, vinculadas ao semestre 2017/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se:

(i) a ação monitória é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (ii) o débito é exigível diante do cancelamento do aditamento do FIES; (iii) o documento de “nada consta” impede a cobrança posterior à luz da boa-fé objetiva; e (iv) há necessidade de produção de prova adicional quanto à liquidez do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva apta a demonstrar a plausibilidade do crédito, sendo desnecessária certeza absoluta, o que foi atendido pela documentação apresentada pela instituição de ensino.

4. O cancelamento do aditamento do FIES no semestre 2017/2 afasta a cobertura do financiamento, sendo do estudante a responsabilidade pelo cumprimento das exigências do programa, inclusive a renovação periódica.

5. A ausência de comprovação do pagamento, aliada ao extrato financeiro que evidencia parcelas pendentes, confirma a exigibilidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O documento de “nada consta” não configura quitação das obrigações financeiras, tratando-se de comprovante de solicitação de certidões para fins acadêmicos, incapaz de gerar confiança legítima apta a impedir a cobrança, não se caracterizando comportamento contraditório da instituição.

7. A inexistência de impedimento à colação de grau decorre de vedação legal à aplicação de sanções pedagógicas por inadimplência, não implicando renúncia ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A ação monitória é cabível quando instruída com prova escrita apta a demonstrar a probabilidade da existência do crédito, ainda que haja controvérsia sobre sua origem ou extensão. 2. O cancelamento do aditamento do FIES transfere ao aluno a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades não cobertas pelo financiamento. 3. Comprovante de solicitação de certidões de ‘nada consta’ para fins acadêmicos não equivale à quitação de obrigações financeiras nem impede a posterior cobrança. 4. A ausência de prova do pagamento, aliada à demonstração documental do débito, autoriza a constituição do título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.870/1999, art. 6o; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 355, I, 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1000933-64.2023.8.11.0099 e N.U 1017343-71.2021.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
VIVIANA APARECIDA DA SILVA
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito André Mauricio Lopes Prioli, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Monitória proposta pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, mantenedora do
CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIVAG
,
rejeitou os embargos opostos pela requerida e julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito oriundo das mensalidades não adimplidas, no valor de R$ 9.465,14, com a incidência dos consectários legais, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a condição de beneficiária da gratuidade da justiça (id. 359013921).

Em suas razões, a apelante sustenta que há controvérsia relevante sobre a origem do débito, relativa ao efetivo repasse do FIES à instituição de ensino e à eventual quitação. Assevera que a questão demanda dilação probatória mais ampla, de modo que a via monitória se mostra inadequada, o que enseja a extinção da ação sem resolução de mérito ou a reforma da sentença com retorno dos autos à origem para instrução completa.

Aduz ter recebido, para fins de colação de grau, termo de quitação/nada consta emitido pela recorrida em 2019, o qual possui presunção de veracidade e representa ato jurídico perfeito. Acrescenta que esse documento demonstra que, ao menos à época da formatura, a instituição reconheceu a inexistência de débitos impeditivos, ou que a situação foi regularizada para fins de diploma, de modo a legitimar sua postura de prosseguir e concluir o curso, tendo agido de boa-fé e sob a crença legítima de que não havia irregularidades.

Ressalta que o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que seja surpreendida com uma cobrança posterior, sobretudo após ter recebido da própria instituição a declaração formal de quitação total de suas obrigações. Menciona que a sentença incorreu em erro de valoração da prova ao não ponderar adequadamente a força probatória do referido documento e o impacto sobre sua conduta.

Destaca a ausência de impedimento à matrícula de semestres subsequentes, afirmando ter atuado sob a legítima confiança de que suas obrigações estavam regularizadas. Consigna que, em regra, a entidade de ensino que identifica débito relevante obsta a renovação do vínculo acadêmico, reforçando a inexistência de importe exigível.

Assinala que o pronunciamento judicial não apreciou de maneira satisfatória seu pedido de exibição dos comprovantes de pagamento e dos valores recebidos pela apelada oriundos do contrato celebrado com o FIES, enfatizando que a questão acerca da titularidade do débito, se da instituição de ensino ou do banco, é central.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para extinguir a ação monitória, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita e, subsidiariamente, o retorno dos autos ao primeiro grau para dilação probatória, com acolhimento dos embargos opostos e consequente julgamento pela improcedência da ação. Ainda, requer que, caso se entenda pela manutenção da exigibilidade de parte da dívida, seja reexaminada a liquidez do montante cobrado, com determinação de exibição de documentos relativos aos recebimentos do FIES (comprovantes bancários) e valoração adequada do termo de quitação apresentado.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal (id.
359013924
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que a
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, mantenedora do
CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIVAG
,

ajuizou Ação Monitória em face de
VIVIANA APARECIDA DA SILVA
, visando ao recebimento da quantia de R$ 15.977,60, correspondente ao valor atualizado do débito, alegadamente decorrente de obrigações assumidas em instrumento de confissão de dívida e parcelamento, bem como de outros débitos inadimplidos, ambos provenientes de mensalidades escolares anteriormente renegociadas (id. 359013875).

A requerida opôs embargos monitórios, por meio dos quais arguiu, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a pretensão deduzida demanda dilação probatória e não se amolda aos requisitos da ação monitória, diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. No mérito, sustentou a inexistência do débito, sob o fundamento de que as mensalidades teriam sido integralmente quitadas por meio do financiamento estudantil - FIES, acrescentando que, na hipótese de eventual inadimplemento do repasse pelo agente financeiro, a obrigação seria da instituição bancária perante a embargada, e não de sua responsabilidade.

Invocou, também, a emissão de termo de quitação pela própria instituição de ensino, bem como a ausência de comprovação do inadimplemento e da constituição em mora. Requereu, por fim, a exibição de documentos relativos aos valores eventualmente recebidos pela autora no âmbito do referido financiamento e a condenação desta por litigância de má-fé (id. 359013910).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença por meio da qual rejeitou os embargos monitórios e acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
3- Da inadequação da via eleita
.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, é cabível a ação monitória para exigir pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel determinado, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de controvérsia sobre o crédito não inviabiliza, por si só, a via monitória, sobretudo quando a parte autora instrui a inicial com documentos idôneos que demonstrem, minimamente, a existência da obrigação e o inadimplemento do devedor, como ocorreu no caso em tela.

A parte autora colecionou aos autos documentos suficientes para embasar a pretensão monitória, o que atende ao requisito de prova escrita exigido pelo caput do art. 700 do CPC.

A alegação de existência de quitação ou cancelamento da dívida será objeto de análise no mérito dos embargos, não havendo nulidade da via eleita, tampouco inadequação formal, como pretende a parte embargante.

Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

4 - Dos embargos à Ação Monitória
.

A finalidade da Ação Monitória é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional, sendo necessária, para intentá-la, a existência de documento escrito sem eficácia de título executivo que comprove o crédito pleiteado.

Como dito, de acordo com a regra dos arts. 700 e seguintes do Código de Processo Civil pode promover a ação monitória aquele que pretender, com fundamento em prova escrita sem eficácia executiva, receber soma em dinheiro, coisa fungível ou bem móvel ou imóvel.

O procedimento refere-se, então, a uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária, permite facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo judicial, nos casos em que o credor tiver elemento suficiente da existência de uma obrigação líquida, certa e exigível.

Dessa forma, o subsídio a fundamentar a propositura desta demanda deve ser entendido como aquela capaz de convencer o juiz da existência da dívida, e desde que esteja documentada (REsp n. 1.402.170/RS).

Neste sentido: (...)

A pretensão autoral funda-se na inadimplência da requerida com mensalidade oriunda do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (Id. 89903560). De acordo com a inicial, demandada era aluna do curso de fisioterapia ministrada pela demandante, e, deixou de aditar o contrato do FIES referente ao semestre 2/2017 e se tornou devedora deste período.

Não obstante tenha apresentado defesa, a parte ré não negou ter frequentado a Instituição de Ensino. Alegou, contudo, que, caso estivesse em débito, não teria concluído o curso, uma vez que a faculdade teria impedido sua finalização. Afirmou, ainda, que a parte autora não comprovou a ausência de repasse dos valores por parte do FIES.

Pois bem.

No caso vertente, percebo que a parte autora escolheu o procedimento adequado à tutela de seus eventuais direitos. É que ela exibiu, com a inicial, prova escrita hábil a justificar a cobrança dos valores insertos na inicial, pelo menos em sede de ação monitória. E isto porque, colacionou ao processo documentos pertinentes ao caso, especialmente o extrato do FIES que comprova a situação do semestre 02/2017 (Id. 89903559), bem como, atestado de escolaridade, contrato de prestação de serviço, histórico escolar e extrato da dívida (Id. 89903562, 89903560 89903563 e 89903564).

A credora alegou e comprovou que a demandada deixou de realizar o aditamento do semestres 2/2017 (Id. 89903559) e ficou inadimplente com as mensalidades alusiva ao mesmo.

Por outro lado, observo que a embargante não negou que cursou e frequentou o curso ministrado pela autora, contudo, não há comprovação de que realizou o aditamento do FIES no semestre 2/2017.

Ressalte-se, ademais, que a autora anexou aos autos o documento constante no id. 89903559, por meio do qual demonstra o cancelamento do aditamento do semestre 2/2017, ou seja, não foi finalizado pela demandada e, portanto, por óbvio, a instituição não recebeu. Tal prova, contudo, não foi objeto de impugnação específica por parte da requerida.

Na mesma linha, registro que é de conhecimento notório que a responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento estudantil é do aluno, uma vez que é a parte que possui acesso ao sistema do FIES.

Dito isto, o ônus da prova do pagamento daquilo exigido incumbiria à parte ré (art. 373, II do CPC) que, no caso vertente, não desconstituiu as alegações autorais. Logo, não existe dúvida quanto à exigibilidade da dívida.

Dessa forma, inconteste a veracidade das alegações fáticas formuladas pela autora, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que os fatos tenham ocorrido de modo diverso do narrado na exordial, sobretudo porque os documentos anexados aos autos constituem suporte probatório das afirmações apresentadas na inicial.

Destarte, impõe-se a procedência do pedido autoral como medida de rigor.

Por decorrência lógica, o indeferimento do pedido de condenação às penalidades por litigância de má-fé formulada pelo polo passivo é medida escorreita.

5 - Dispositivo
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos monitórios e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da ação monitória, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, nos termos do artigo 702, § 8o, do mesmo Código, para declarar constituído, de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito oriundo das mensalidades não adimplidas, no valor de R$ 9.465,14 (nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros moratórios a partir da prolação da sentença até a data do efetivo pagamento.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com a observação de que é beneficiária da gratuidade justiça. (...)”.
(id. 359013920).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja que a sentença seja reformada, a fim de extinguir a ação monitória

por inadequação da via eleita e, de forma subsidiária, determinar o retorno dos autos à primeira instância para dilação probatória, acolhendo-se os embargos monitórios e julgando a ação improcedente. Além disso, pleiteia que, na hipótese de
manutenção de parte do débito, se proceda à reanálise da liquidez do importe exigido, mediante a exibição de documentos relativos aos recebimentos do FIES (comprovantes bancários) e valoração adequada do termo de quitação.

Pois bem.

De início, quanto à tese de inadequação da via eleita, não assiste razão à recorrente.

Com efeito, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a demonstração do direito de forma robusta e indene de dúvidas, pois é suficiente que os documentos apresentados sejam idôneos para

evidenciar a plausibilidade da obrigação alegada.

No caso concreto, a instituição de ensino instruiu a exordial com documentação relativa ao FIES (id. 359013879), o contrato de prestação de serviços educacionais referente ao semestre 2017/2 (id. 359013880), o certificado de conclusão de curso (id. 359013882), o extrato financeiro indicando as parcelas em aberto (id. 359013884) e o histórico escolar da apelante (id. 359013883), conjunto que se revela suficiente para o manejo da ação monitória. A existência de controvérsia sobre a extensão ou a origem do crédito não desnatura, por si só, a liquidez necessária à cobrança veiculada, que exige apenas a demonstração escrita da probabilidade do direito, não sua certeza absoluta.

A propósito, “
a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade da existência da dívida, conforme o art. 700 do CPC
” (TJMT, N.U 1000933-64.2023.8.11.0099, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026).

Superado esse ponto, pertinente dizer que a questão central reside em definir se o crédito cobrado pela instituição de ensino é exigível, considerando que a apelante sustenta ter cumprido suas obrigações por meio do FIES e que a própria recorrida teria reconhecido a inexistência de débitos ao emitir o documento de quitação por ocasião da colação de grau.

No que se refere ao financiamento estudantil, a lista de aditamentos extraída do SisFIES (id. 359013879 - págs. 5/6) revela que, para o semestre 2o/2017, o aditamento de renovação figurou como “cancelado por decurso de prazo do banco”, registrado em 07/12/2017.

Assim, ao contrário dos demais semestres, em que os aditamentos foram regularmente contratados, o período em debate ficou descoberto pelo programa em razão do cancelamento do aditamento. O Documento de Regularidade de Matrícula - Suspensão - DRM (id. 359013879 - págs. 3/4) corrobora essa conclusão ao registrar a suspensão do período de utilização do financiamento referente ao semestre 2o/2017.

Registre-se que a responsabilidade pelo aditamento semestral é do estudante, conforme dispõe expressamente a Cláusula 13a do contrato firmado entre as partes, segundo a qual incumbe ao acadêmico o cumprimento das normas do programa, incluindo a realização dos aditamentos periódicos, independentemente de comunicação prévia da contratada. O mesmo dispositivo contratual é claro ao prever que, cessados os benefícios do financiamento por qualquer motivo, a instituição poderá proceder ao lançamento e à cobrança dos valores não cobertos pelo programa.

O extrato financeiro emitido pela instituição (id. 359013884) confirma que cinco parcelas do semestre 2017/2, com vencimentos entre agosto e dezembro de 2017, permaneceram com situação “Pendente” e valor recebido de R$ 0,00, totalizando R$ 7.537,51 em valores originais, circunstância não contrariada por qualquer comprovante de pagamento apresentado pela apelante.

O argumento fundado na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório, ancorado em mera solicitação de “nada consta” em janeiro de 2019 (id. 359013914), não é suficiente para afastar a exigibilidade do crédito. Cotejado com os demais elementos dos autos, o documento em questão revela-se um comprovante de pedido de certidões administrativas para fins de colação de grau - com valor zero referente ao custo de expedição -, contemplando áreas como biblioteca, CAE, cerimonial, clínicas integradas e secretaria de registros acadêmicos, instrumento que não equivale a uma declaração formal de quitação das obrigações financeiras decorrentes do contrato de mensalidades, tampouco pode ser interpretado como renúncia institucional ao crédito.

A aplicação do
venire contra factum proprium
pressupõe conduta anterior inequivocamente incompatível com o exercício posterior do direito, o que não se configura na espécie.

Em verdade, a ausência de impedimento à colação de grau não decorreu de escolha voluntária da instituição nem traduz reconhecimento tácito de inexistência de débito, na medida em que o art. 6o da Lei n. 9.870/1999 veda expressamente a aplicação de penalidades pedagógicas por inadimplência. A permissão para a conclusão do curso decorreu, portanto, de imposição legal, e não de conduta incompatível com a cobrança ulterior, afastando a configuração da contradição qualificada que o instituto exige.

Outrossim, os pedidos de exibição de documentos relativos aos recebimentos do FIES e de retorno dos autos à primeira instância para dilação probatória igualmente não merecem acolhimento. A situação do financiamento no semestre 2o/2017 já está objetivamente esclarecida pela documentação disponível, não havendo lacuna instrutória que justifique a produção de prova adicional.

Deveras, o julgamento antecipado da lide foi medida escorreita, uma vez que os elementos disponíveis eram suficientes para o deslinde da causa, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Ademais, cabia à recorrente demonstrar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à liquidez do montante cobrado, o extrato financeiro juntado aos autos discrimina de forma clara e individualizada as parcelas inadimplidas, sendo o valor apurável por simples operação aritmética, o que afasta qualquer alegação de imprecisão no crédito exigido.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...) Os documentos juntados aos autos demonstram que a apelante manteve vínculo com a instituição de ensino e usufruiu dos serviços educacionais, conforme histórico escolar e demais registros acadêmicos.

A ausência de impugnação quanto à frequência ao curso, aliada à inexistência de prova de pagamento, reforça a exigibilidade do débito.

A existência de requerimento de matrícula, contrato de prestação de serviços educacionais e instrumento de confissão de dívida devidamente assinados comprova a formalização da relação contratual.

O aproveitamento acadêmico da apelante evidencia a adesão ao contrato e a fruição das disciplinas ofertadas.

O débito encontra-se devidamente discriminado em extrato financeiro, sem demonstração de erro ou cobrança indevida.

A impugnação genérica não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados. (...)

Tese de julgamento: 1. A assinatura de contrato de prestação de serviços educacionais e de confissão de dívida comprova a existência do vínculo obrigacional. 2. A fruição de serviços educacionais, aliada à ausência de prova de pagamento, autoriza a cobrança das mensalidades devidas. 3. A impugnação genérica não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo credor. (...)”.
(TJMT, N.U 1017343-71.2021.8.11.0002, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026).

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VIVIANA APARECIDA DA SILVA
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15%, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026